Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-86.2026.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 2a Vara Criminal do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado à pena definitiva de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no 157, § 3o, inc. II c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) analisar se a participação do apelante no crime em apuração foi de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal e, subsidiariamente; (2) avaliar se é cabível a desclassificação da conduta do apelante de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o-A, II, do CP) para roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP), nos termos do art. 29, § 2o, do CP (cooperação dolosamente distinta); (3) aferir se é cabível o afastamento da majorante do § 3o, inciso II, do art. 157 do Código Penal, diante da ausência de prova idônea do uso de arma de fogo; e, (4) reavaliar o processo de dosimetria da pena aplicada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há como reconhecer a participação de menor importância se os elementos evidenciam que o réu tinha plena ciência do crime e havia nítida divisão de tarefas, tendo o agente contribuído para a execução do delito. Igualmente não prospera o pedido de desclassificação para o tipo penal do roubo simples (ou circunstanciado), quando constatado que todos os envolvidos tinham consciência da possibilidade do resultado morte e, mesmo assim, aderiram ao dolo finalístico e à empreitada criminosa.

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância e é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

6. Verificada a multirreincidência, ela prepondera sobre a confissão espontânea, sendo inviável a compensação integral entre tais circunstâncias, conforme entendimento consolidado desta Corte e à luz do Tema 585/STJ, admitindo-se, no máximo, compensação parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.